Tribunal: TJMT
Processo: 0002970-97.2018.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002970-97.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS ALVES DE MORAES - CPF: 216.072.288-07 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES ROSA - CPF: 045.173.661-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0002970-97.2018.8.11.0021, que tramitou pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Luiz Carlos Alves de Moraes
por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa (sentença - Id. 183575050).

Ao ser intimado dos termos da sentença, Luiz Carlos Alves de Moraes manifestou interesse recursal (Id. 183575055). Em suas razões, o apelante requer seja reconhecida a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 190945199).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal (Id. 191283155).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, diante do decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (Id. 191609676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Luiz Carlos Alves de Moraes requer seja reconhecida a extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 190945199).

Analiso.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
fixada na sentença (sentença - Id. 183575050) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em
04 (quatro) anos
.

Ocorre que o apelante nasceu em
21/04/1980
(cópia da CNH - Id. 183575675, p. 05) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em
07/03/2018
, de modo que
não
faz jus às reduções dos prazos do artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
22/02/2019
(Id. 183575675, p. 76), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 183575675, pp. 88 e 89), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
24/07/2023
(Id. 183575050).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (22/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (24/07/2023), mais especificamente 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dias) sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Luiz Carlos Alves de Moraes
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0002970-97.2018.8.11.0021 que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024